Tribunal: CARF
Processo: 11128.006907/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.006907/2009-17
RESOLUÇÃO
3402-004.302 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSM PROD NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no art. 100 do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Os conselheiros José Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
acompanharam a relatora pelas conclusões. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Jose de Assis Ferraz
Neto, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.302 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006907/2009-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-40.155,
proferido pela 1a Turma da DRJ/FNS, que decidiu por manter em parte o crédito tributário exigido
em razão da ocorrência de suposta interposição fraudulenta.
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$32.509,28, referente a diferenças de Imposto de Importação - II,
PIS/Pasep - Importação e Cofins – Importação, multa de ofício, juros de mora e multa por
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Por bem descrever os fatos, adota-se partes do relatório de primeira instância:
De acordo com a descrição dos fatos, a interessada submeteu a despacho
aduaneiro, por meio da declaração de importação - DI no 05/0101117-4,
registrada em 31/01/05 (fls. 57 a 67), mercadoria que foi descrita na adição 002
da seguinte forma: - ACIDO L-ASCORBICO ROVIMIX C-EC USO: ANIMAL
QUALIDADE: INDUSTRIAL APLICACAO: ALIMENTACAO ANIMAL REG. M.A. SP-
03509-00519", classificando-a no código NCM 2936.27.10, tendo sido declarado e
pago, quando devido, imposto de importação - II à alíquota de 2,00%, imposto
sobre produtos industrializados - IPI à alíquota de 0,00%, PIS/Pasep - Importação à
alíquota de 1,65% e Cofins - Importação à alíquota de 7,60%. Retiradas amostras
para exame laboratorial, ficou constatado, conforme o Laudo de Análise no
0466.02 elaborado pelo Laboratório de Análises do Convênio IQ/ALF PORTO DE
SANTOS/Funcamp, de fls. 75 a 86, que a mesma deve ser classificada no código
NCM 2309.90.90, com alíquota de 8,00% para o II, 0,00% para o IPI, 1,65% para
PIS/Pasep - Importação e 7,60% para Cofins - Importação. O laudo técnico acima
referido concluiu que a mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Acido
Ascórbico (Vitamina C) e Derivado de Celulose, na forma de pó". Através do Auto
de Infração de fls. 03 a 55, cobraram-se as diferenças de de Imposto de
Importação - II, PIS/Pasep - Importação e Cofins - Importação, acrescidas de juros
de mora e multa de ofício, bem como multa por classificação fiscal incorreta.
Cientificada do lançamento em 09/10/2009 (fl. 118), a interessada apresentou
impugnação em 03/11/2009 (fls. 119 a 127) alegando, em síntese, que: - os
excipientes encontrados nas vitaminas (derivado de celulose), além de produtos
inertes, são adicionados para a proteção da própria vitamina, como mencionado
no laudo e admitidos pelas regras de classificação do Capítulo 29, nos termos da
Nota 1, itens “a” e “g”. - no que diz respeito aos excipientes, decisões da COANA
sobre várias vitaminas estão em sintonia com as novas interpretações dadas pela
OMA, que admitem que essas vitaminas só podem ser classificadas no Capítulo
29. Cita decisões da DRJ sobre matéria acerca de vitaminas que possuem
excipientes para sua proteção, mantendo a classificação na posição 2936.27.10. -
cita a IN/SRF no 99/99, que internaliza os Pareceres de Classificação da OMA, e a
IN/SRF no 123/98, que altera os textos das NESH.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.302 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006907/2009-17
3
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 25/08/2017 e
interpôs Recurso Voluntário em 25/09/2017, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração, bem como afastando as multas
aplicadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos.
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento
será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria
exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.302 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006907/2009-17
4
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que, “existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição intercorrente”, o que, para mim,
não se revela de forma tão evidente.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO.
ADUANEIRO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99.
INCIDÊNCIA DO COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE
INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA).
DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À
SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A
PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA.
FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e
municípios) e material (inaplicabilidade da regra às infrações de
natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à
sanção por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do
Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e
procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.302 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006907/2009-17
5
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de
uma norma de conduta é desimportante para a definição da natureza
jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que
tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para
alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de
natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política,
que aquelas serão apuradas segundo processo ou procedimento
ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito
por eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a
regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a
fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos
"não tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais
créditos, temos justamente a previsão normativa específica do art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 a instituir prazo para o desfecho do processo
administrativo, sob pena de extinção do crédito controvertido por
prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de
direito administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.302 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006907/2009-17
6
matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio
decidendi do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de
natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é
de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias
ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa
colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas
se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à
multa prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência,
afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento
administrativo apuratório objeto do caso concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido
sobre a matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ;
AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no
REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.302 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006907/2009-17
7
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de oito anos (a solicitação de juntada do Recurso Voluntário data do dia 25/09/2017), o que
ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, para que reste
caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos e das multas incidentes sobre esses
tributos lançados, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a definição do
elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, no
caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.302 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006907/2009-17
8
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 439
DF CARF MF
Original